Tribunal: TJES
Processo: 0006504-54.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006504-54.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE CARLOS DE FARIAS e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO IMPONÍVEL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FISCAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAL CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Precedente do c. STJ.

2. A ocorrência dos fatos imponíveis do tributo em questão está ligada à localização, instalação e funcionamento da empresa. Assim, inexistindo o funcionamento empresarial na circunscrição do ente municipal, com a alteração protocolada na Junta Comercial, é indevido o lançamento do tributo, nos termos do art. 95, do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, art. 145, II, da CF/88 e art. 77, do CTN. Precedentes do TJES.

3. Em homenagem ao princípio da causalidade, é de responsabilidade dos executados o ajuizamento da execução fiscal, na medida em que tinham a obrigação de manter atualizado o cadastro municipal da empresa, inclusive comunicando o seu encerramento, e não o fizeram.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006504-54.2004.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECORRIDO : FARIAS FARIAS LTDA E OUTROS

ADVOGADO : KARINA VAILLANT FARIAS - OAB ES33356-A

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim para a cobrança de dívida no valor de R$ 10.683,30 (dez mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos), relativa à taxa de fiscalização, localização e funcionamento e à taxa de fiscalização de anúncio no período entre
outubro de
2001
a maio de 2003
.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos Executados, julgando extinto o feito satisfativo sem resolução do mérito, considerando a comprovação da alteração do endereço da empresa.

Irresignado, o ente público Municipal interpôs Apelação Cível, visando à reforma do julgado.

Sem razão a Municipalidade.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões de ordem pública conhecíveis de ofício, como as atinentes à liquidez do título executivo, às condições da ação e aos pressupostos processuais, desde que não dependam de dilação probatória. Caso contrário, a exceção não pode ser sucedânea dos embargos à execução.

O c. Superior Tribunal de Justiça já acentuou no REsp n.º 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja, (i) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, in verbis:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

A matéria foi objeto de enunciado de Súmula n.º 393, pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir descrita: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso, os documentos colacionados aos autos demonstram, de forma suficiente, que a empresa Apelada informou a alteração do endereço da pessoa jurídica na Junta Comercial em
abril de 2001
, ou seja, antes da ocorrência dos respectivos fatos imponíveis descritos no título executivo, conforme fls. 59.

Nesse sentido, estando a prova apta a comprovar as alegações dos Executados, mostra-se cabível a exceção de pré-executividade.

A ocorrência dos fatos imponíveis das taxas objeto do feito satisfativo em questão está ligada à localização, instalação e funcionamento da empresa. Assim, inexistindo o funcionamento empresarial nas datas apostas na CDA, é indevido o lançamento do tributo, nos termos do art. 95, do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, art. 145, II, da CF/88 e art. 77, do CTN.

Nessa linha, destaco precedentes deste e. TJES acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COBRANÇA DE TAXAS DE POLÍCIA. EXECUTADA COMPROVOU TER MUDADO DE ENDEREÇO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFETA APENAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Da leitura do art. 145, inciso II, da Constituição Federal, é possível constatar que a cobrança de taxa por atividade estatal meramente potencial somente se revela possível em se tratando de serviços públicos específicos e divisíveis. Assim, para as taxas de polícia, o constituinte exige a efetiva prestação desse poder. 2) Os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico, de há muito consolidado, no sentido de que a exigibilidade da taxa de licença prescinde de comprovação do efetivo exercício da atividade fiscalizatória, face à notoriedade do exercício do poder de polícia pelo aparato existente no órgão público encarregado. 3)
Todavia, daí não se pode inferir a possibilidade de cobrança de empresa cujo estabelecimento sequer estava em funcionamento na circunscrição do ente tributante. É dizer, não se pode admitir a presunção de ocorrência de fato gerador no caso em que a sociedade empresária logra êxito em demonstrar que não mais funcionava no Município tributante, tal como na hipótese em apreço. 4) Não se há de cogitar em não cabimento da objeção de pré-executividade sob alegação de necessidade de dilação probatória, eis que o documento juntado aos autos pela parte executada é idôneo para comprovar a alegada alteração do domicílio, máxime ao se considerar a absoluta inexistência de prova em sentido contrário.
5) A circunstância de a parte não ter providenciado a alteração do cadastro municipal, conquanto suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, não se presta para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga. 6) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/May/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000712-72.2020.8.08.0011 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA TAXA DE LOCALIZAÇÃO - ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE DA FILIAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEVIDO RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A empresa comprovou que estava inativa no endereço indicado pela municipalidade quando realizado o lançamento tributário, revelando-se adequada a solução adotada na sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para anular o débito tributário.

2. -
Não há falar-se em obrigação tributária concernente à Taxa de Localização e de Instalação e Funcionamento, quando comprovada que as atividades da empresa já haviam sido encerradas em momento anterior ao fato gerador do tributo, ainda que não cumprida a obrigação acessória concernente à baixa na Receita Federal do Brasil ou mesmo no Cadastro Imobiliário Municipal.

3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035180121283, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

Nesse contexto, deve ser mantida a sentença recorrida que declarou a nulidade do título executivo fiscal, eis que evidenciado que os fatos geradores ensejadores da taxa não ocorreram.

Por outro lado, merece reparo a sentença no que diz respeito à condenação do município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque, é nítida a responsabilidade dos Apelados quanto ao ajuizamento da execução fiscal, em homenagem ao princípio da causalidade, na medida em que tinham a obrigação de manter atualizado o cadastro municipal da empresa, inclusive comunicando o seu encerramento, e não o fizeram.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
à Apelação Cível, reformando em parte a sentença para condenar os Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)